Tribunal: TJSP
Processo: 0001409-61.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente típico – Lesões no punho esquerdo – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente típico – Lesões no punho esquerdo – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001409-61.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ROZELLI RUMYO SUZUKI
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001409-61.2014.8.26.0150 -Voto no 35.732c
2
VOTO No: 35.732c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0001409-61.2014.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: ROZELLI RUMYO SUZUKI MOREIRA
ACIDENTÁRIA Auxiliar de serviços gerais Acidente
típico Lesões no punho esquerdo Dúvida quanto à
redução da capacidade laborativa
Caso em que,
convertido o julgamento em diligência, a nova perícia
concluiu pela redução parcial e permanente da
capacidade laborativa, admitindo também o nexo causal
Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
alta médica
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por Rozelli Rumyo Suzuki
Moreira, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; mais abono
anual; juros de mora legais a contar da citação; atualização monetária; e
honorários advocatícios de 15% do montante da condenação devido até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001409-61.2014.8.26.0150 -Voto no 35.732c
3
sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-acidente, aduzindo que o laudo pericial concluiu que a autora não está
incapacitada para o exercício de sua função habitual.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 131/133), veio aos
autos o laudo de fls. 154/156, seguido de manifestação da obreira (fls. 160 e
162/163) e do INSS (fls. 166).
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante
de acidente sofrido no exercício da função de auxiliar de serviços gerais, quando
veio a lesionar o punho esquerdo.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 29,
sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 10/07/2013 a 06/01/2014, com diagnóstico de “fratura da
extremidade distal do rádio” (fls. 45/51).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da redução da
capacidade laborativa da obreira, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
131/133, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 154/156), constatou o
perito ser a autora portadora de “importantes sequelas consolidadas do acidente
de trabalho sofrido em punho esquerdo, com clara repercussão nos dedos dessa
mão (2o, 3o, 4o e 5o dedos), alterando assim a pinça, a preensão e a destreza
manual de sua mão esquerda” (fls. 156). Atestou que tais alterações “reduziram
de forma parcial e permanente sua capacidade de trabalho para as atividades
que desempenhava na época do acidente”, ressaltando que “não tem mais
condições de realizar atividades com grandes exigências manuais” (fls. 156).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além da CAT emitida
pela empregadora, foi admitido pelo “expert” e reconhecido pela própria
autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença de
natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0001409-61.2014.8.26.0150 -Voto no 35.732c
4
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial definido
na r. sentença, a saber, o dia seguinte ao da alta médica (07/01/2014 fls. 45),
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital